Tribunal: TJDFT
Processo: 0766050-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS REFERENTE AO ANO DE 2016. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADA EM 26.04.2021. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que pronunciou a prescrição em relação à parcela referente ao ano de 2016, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$1.324,77, referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias do período de 2017 a 2019.
2. A controvérsia incide sobre o período de incidência da condenação, tendo em vista a alegação da recorrente de que a Ação de Protesto Judicial 0702615-61.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO/DF, ocasionou a interrupção do prazo prescricional.
3. No caso, identifica-se a inocorrência da prescrição, tendo em vista o deferimento do Protesto Judicial 0702615-61.2021.8.07.0018, ajuizado na data de 26/04/2021, com a pretensão de aplicação do art. 726 e seguintes do CPC/2015, o qual ocasionou a interrupção prescricional para propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, o que inclui, por decorrência lógica, a pretensão de inserção da verba na base de cálculo do adicional de férias.
4. Sobre o assunto: “(...) A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. A pretensão foi apresentada dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal)”. (Acórdão 1682233, 07472743020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.) (Grifo)
5. Nesse mesmo sentido: “2. O entendimento que reconhece a prescrição da verba relativa à diferença do terço de férias, que deveria ter incidido no cálculo do abono de permanência, acaba por negar o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto (ID 46535583). 3. Registre-se que a recorrente recebeu regularmente o terço de férias em sua folha de pagamento. Sua irresignação, portanto se restringe à ausência dessa quantia no cálculo do abono de permanência. Ademais a decisão que deferiu o protesto judicial, proferida em 27/04/2021, considerou a “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público (ID 89964629, autos de n. 0702615-61.2021.8.07.0018”. 4. Deste modo, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição e avançar-se no exame de mérito.” (Acórdão 1714248, 07023708520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Cita-se, outrossim: “No caso concreto, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF ajuizou ação de protesto judicial (processo 0702615-61.2021.8.07.0018 -7 a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) visando a interrupção da prescrição à pretensão do pagamento de abono de permanência, a qual foi deferida em 27.04.2021, de modo que o marco interruptivo quinquenal se dá a partir dessa data. B. Assim, a pretensão ao pagamento do abono de permanência e do terço de férias sobre o abono de permanência (obrigação acessória em relação ao abono de permanência), relativa aos exercícios de maio de 2016 a junho de 2019, está contida no escopo da ação de protesto judicial a configurar a interrupção da prescrição.” (Acórdão 1714159, 07546333120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
7. Ante o exposto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição e incluir na condenação valor do terço constitucional de férias, levando-se em consideração a incidência do abono de permanência, referente ao período de dezembro de 2016.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.